Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722163-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELE VELOSO AREIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais (ID 42890178), sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo findou sem manifestação (ID 42347880). Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, ante a inércia da parte e infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator